Tribunal: STF
Processo: Inq 4933
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República para apuração dos fatos veiculados em Representação Criminal, por meio da qual a Câmara dos Deputados, representada por seu Presidente, encaminha notitia criminis em face de TODOS OS DIRETORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS DA GOOGLE BRASIL E TELEGRAM BRASIL que tenham participado da campanha contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020, conforme os fatos a seguir descritos e que traduzem potencialidade delitiva”. 



    Em 12/5/2023, determinei a instauração do presente inquérito em face dos diretores e demais responsáveis da GOOGLE BRASIL e do TELEGRAM BRASIL, que tenham participado da campanha abusiva contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020 (a serem identificados pela autoridade policial), bem como deferi as diligências requeridas, e determinei:



    (a) o levantamento do sigilo deste Inquérito e sua conversão em autos eletrônicos;



    (b) sejam encaminhados os autos à Polícia Federal para que, no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de realização de outras diligências úteis à elucidação dos fatos, proceda à:



     (b.1) preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, de todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas na notitia criminis (fls.12-26); 



    (b.2) identificação e oitiva dos representados (todos os diretores e demais responsáveis da GOOGLE BRASIL e do TELEGRAM BRASIL, que que tenham participado da campanha abusiva contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020) e 



    (b.3) a juntada de cópia integral do Inquérito Civil Público n. 1.34.001.009969/2021-35.



    (c) o COMPARTILHAMENTO DAS DECISÕES e PETIÇÕES juntadas aos autos do Inq. 4.781/DF relacionados ao objeto deste inquérito (decisões proferidas em 2/5/2023 e 10/5/2023, e petições STF nºs 44.686/2023, 44.805/2023, 44.949/2023 44.948/2023, 44.979/2023, 47.227/2023, 47.420/2023), com remessa de cópia a estes autos.



    O Telegram Messenger Inc. se manifestou nos autos argumentando que (a) o texto opinativo apenas foi disponibilizado no canal de notificações dos usuários ativos, os quais poderiam ser naturalmente afetados na hipótese de interrupção das operações do aplicativo no Brasil; e (b) as comunicações do TELEGRAM são feitas pelo aplicativo e observam uma política de mensagens temporárias, não havendo a emissão de documentos físicos ou trocas de e-mails, ferramentas não utilizadas no TELEGRAM. Portanto, inviável o fornecimento das mensagens, já não mais existentes (eDoc. 36).



    A Google Brasil Internet Ltda requereu o arquivamento do presente inquérito policial “uma vez que não há quaisquer atos criminosos a serem investigados”. (eDoc. 39).



    Em decisão proferida no dia 6/12/2023, indeferi o arquivamento e prorroguei por mais 60 (sessenta) dias a investigação, para realização de diligências pendentes (eDoc 59).



    A autoridade policial, em 31/1/2024, encaminhou o relatório final com as peças produzidas referentes à presente investigação (eDoc. 64, fls. 27-55).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo arquivamento do presente inquérito, nos termos do art. 395, III, do CPP, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP e art. 231 do RISTF, requerendo, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria da República de São Paulo, onde se encontra instaurado procedimento de natureza cível “em que se apuram eventuais violações de direitos fundamentais por parte de provedores de aplicação da internet que operam no Brasil, imputáveis às suas políticas de enfrentamento a práticas organizadas de desinformação e de violência no mundo digital".(eDoc 71).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, após análise do relatório apresentado pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República apresentou promoção para arquivamento da investigação, com o seguinte fundamento (eDoc 71): 



    “A investigação apura o enquadramento das condutas descritas pela notícia-crime nos ilícitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (arts. 359-L do CP), propaganda enganosa e publicidade abusiva qualificada (arts. 67 e 68 da Lei n. 8.078/1990), e abuso do poder econômico e contra as relações de consumo (arts. 4º, I, e 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990). 



    No ponto, o relatório final apresentado pela Polícia Federal concluiu que ambas as empresas – Google Brasil e Telegram Brasil – ‘adotaram estratégias impactantes e questionáveis contrárias à aprovação do Projeto de Lei nº 2.630/2020.’. (…).



      Segundo a autoridade policial, o impacto negativo do posicionamento adotado pelas empresas foi evidenciado na distorção do debate sobre a regulação, na tentativa de influenciar os usuários a coagirem os parlamentares e na sobrecarga nos serviços de TI da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, as empresas teriam utilizado suas posições privilegiadas no mercado para ‘incutir nos consumidores a falsa ideia de que o projeto de lei é prejudicial ao Brasil’, em atitude que ‘pode estar em descompasso com os valores consagrados na Constituição de 1988.’.



    A autoridade policial concluiu pela possível ocorrência de crimes contra a ordem consumerista, decorrentes da promoção de publicidade enganosa e abusiva (art. 67 da Lei n. 8.078/1990), e contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990). Não individualizou, porém, as condutas dos responsáveis, anotando que ‘a atuação das empresas Google Brasil e Telegram Brasil não apenas questiona éticas comerciais, mas demonstra abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista’.



    Para o Ministério Público Federal, contudo, a divulgação de ideias contrárias ao disposto na proposição legislativa não é suficiente para a configuração de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP). 



    O tipo penal aventado pela representante pressupõe a intenção de abolição do Estado Democrático de Direito com o emprego de violência ou grave ameaça, sendo necessário, ainda, que se impeça ou restrinja o exercício dos poderes constitucionais. Os elementos trazidos pela investigação não permitem concluir pela incidência do delito em questão, não havendo comprovação do emprego de violência ou grave ameaça nas condutas.



    Do mesmo modo, a sobrecarga dos sistemas de informação da Câmara dos Deputados e a expressiva busca pelo contato da sociedade com os parlamentares eleitos não configuram, isoladamente, a tentativa de ruptura invocada. Referida conduta, ao contrário, evidencia o legítimo exercício da democracia representativa, marcado pelo uso dos meios de comunicação disponibilizados pela casa legislativa com intuito de se estabelecer retransmissão de ideias dos eleitores aos eleitos. Eventual excesso no uso desse instrumento, não implica ofensa ao regime democrático. (…).



    Conclui-se, assim, que a propagação de posicionamento contrário à proposta legislativa, ainda que marcada por intenção de privilégio de interesse próprio, não demonstra o intuito de abolir o regime democrático ou tolher o exercício regular dos poderes constitucionais.



    A autoridade policial entendeu, ainda, pela ocorrência de promoção de publicidade enganosa e abusiva (art. 67 da Lei n. 8.078/1990) e contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990). (…).



    Na espécie, ainda que se considere a ciência dos investigados sobre o caráter enganoso das manifestações propagadas quanto às consequências da aprovação do Projeto de Lei n. 2.630/2020, é inevitável reconhecer a ausência de falseamento das características de bens, produtos ou serviços por eles anunciados. 



    Daí não se poder falar em ofensa à proteção dos direitos básicos daqueles que potencialmente consumiriam a oferta. Como não se depreende das condutas descritas o descumprimento das normas que compõem o microssistema do CDC, elas não se amoldam aos tipos criminais cogitados na representação. (…). 



    A análise do que se colheu durante a investigação criminal denota a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. O arquivamento do inquérito, portanto, é medida razoável ante a ausência de elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de denúncia contra os investigados. 



    Lembre-se que a propositura de ação penal pressupõe um suporte mínimo de justa causa que se refere à verossimilhança dos fatos ilícitos apontados e à probabilidade de que haja meios eficazes de comprovação. No caso, não se vislumbra outra diligência que possa ser realizada para complementar os elementos já apresentados, os quais, ao contrário, revelam-se incapazes de justificar o exercício da pretensão penal. (…).



    O Ministério Público Federal lembra, no entanto, que os elementos aqui colhidos podem ser eventualmente aproveitados na esfera cível e administrativa, notadamente no Inquérito Civil n. 1.34.001.009969/2021-3519, em que se apuram eventuais violações de direitos fundamentais por parte de provedores de aplicação da internet que operam no Brasil, imputáveis às suas políticas de enfrentamento a práticas organizadas de desinformação e de violência no mundo digital.”.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante disto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e defiro o arquivamento deste inquérito, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, e a remessa dos autos à Procuradoria Regional da República de São Paulo – Capital, autoridade responsável pelo Inquérito Civil n. 1.34.001.009969/2021-3519, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal, caso naquele procedimento surjam novos fatos que possam configurar delito.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente